Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA PENHORA PARA CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ART. 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante/exequente contra decisão proferida pelo juízo do 7o JEC de Brasília que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao cônjuge do executado, em confronto com a norma e jurisprudência dominante sobre o tema. Concedida liminar (ID. 21706030). Sem contrarrazões.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em sede de execução e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal, conforme estabelece o artigo 1.664 do Código Civil.
5. Dessa forma, em princípio, é possível a busca e penhora de bens em nome do cônjuge, que poderá posteriormente vir em juízo e demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício do casal.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar a realização de Bacenjud em nome da cônjuge do agravado e a penhora de eventuais direitos no inventário noticiado. Liminar confirmada. Preparo recolhido. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.